Tribunal: TJES
Processo: 5004013-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GEOVANE GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004013-85.2024.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: MARIA GEOVANE GONCALVES PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 15880765) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão (ID 15651118) que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargada.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito da servidora, agente comunitária de saúde, ao recebimento do adicional de insalubridade desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022 (06/05/2022), determinando o pagamento das parcelas retroativas.

O Município embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado, para fins de prequestionamento, apontando:

Omissão (ponto II.1):
Sustenta que o acórdão não analisou a prevalência da legislação municipal, que estabelece o regime estatutário para a servidora, e a expressa ressalva contida no artigo 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, que afastaria a aplicação automática de normas federais. Prequestiona os artigos 18, 30, I, e 37,
caput
, da Constituição Federal.

Omissão e Erro Material (ponto II.2):
Aponta que a decisão, ao determinar o pagamento do adicional sobre o "vencimento ou salário-base", ignorou a base de cálculo específica prevista na Lei Municipal nº 7.717/2019 (art. 5º), atuando como legislador positivo e violando a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Prequestiona os artigos 2º e 37,
caput
, da CF.

Contradição e Omissão (ponto II.3):
Argumenta que o acórdão é contraditório ao condenar a um pagamento retroativo sem delimitar que a apuração do passivo deve seguir a legislação vigente à época de cada competência, especialmente antes da Lei Municipal nº 8.114/2024. Prequestiona o artigo 5º, XXXVI, da CF.

Omissão (ponto II.4):
Alega que o julgado foi omisso ao não definir o percentual (grau) do adicional de insalubridade devido e ao não valorar as provas técnicas (LTCATs) juntadas aos autos, que, segundo o embargante, atestam o grau médio de 20%. Prequestiona os artigos 373, I, e 479 do CPC.

Devidamente intimado (ID 18358735), não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Têm como finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Analisando os autos, entendo que os embargos merecem ser
parcialmente acolhidos
, apenas para fins de
esclarecimento, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

II.1. Da Alegada Omissão sobre a Prevalência da Lei Local (Ponto II.1)

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a autonomia municipal e a prevalência da legislação local, com base no regime estatutário da servidora e na ressalva do artigo 8º da Lei nº 11.350/2006.

Contudo,
não há omissão
a ser sanada. O voto condutor do acórdão (ID 15651118) fundamentou a decisão no
artigo 198, § 10, da Constituição Federal
, incluído pela Emenda Constitucional nº 120/2022. A decisão expressamente consignou que tal norma possui
eficácia plena e aplicabilidade imediata
, reconhecendo que os riscos são inerentes à função de agente comunitário de saúde, o que dispensa regulamentação infraconstitucional ou perícia para a constituição do direito.

Dessa forma, a análise da controvérsia foi solucionada sob a ótica da hierarquia das normas, prevalecendo o comando constitucional direto sobre qualquer disposição legal, seja federal ou municipal, que com ele conflite. O acórdão, ao aplicar diretamente a Constituição, enfrentou a questão central, afastando implicitamente a argumentação baseada em legislação de hierarquia inferior. A pretensão do embargante, neste ponto, revela o nítido intuito de
rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

II.2. Da Omissão e Erro Material na Base de Cálculo (Ponto II.2)

O embargante aponta omissão e erro material na determinação da base de cálculo, argumentando que o acórdão desrespeitou a Lei Municipal nº 7.717/2019 e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Todavia, o dispositivo do acórdão determinou que o cálculo fosse efetuado sobre "vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9-A, § 3º da Lei Federal 11.350/2006 e da Lei Municipal nº 8.114/2024". A menção à Lei Federal e à nova Lei Municipal nº 8.114/2024, que adotou o vencimento como base de cálculo, demonstra que a decisão se alinhou à legislação mais recente e específica sobre o tema, superando a previsão anterior da Lei Municipal nº 7.717/2019.

Não há, portanto, atuação como legislador positivo, mas sim aplicação da legislação vigente e pertinente à categoria. A Súmula Vinculante nº 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador, o que não ocorreu no caso. O acórdão estabeleceu como base o vencimento do servidor, em conformidade com a legislação federal e municipal aplicável.

II.3. Da Contradição e Omissão sobre a Aplicação Retroativa de Lei (Ponto II.3)

O Município alega contradição e omissão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 8.114/2024 a fatos pretéritos.

O vício apontado não se sustenta. O acórdão foi claro ao fixar o termo inicial do direito ao adicional de insalubridade a partir da promulgação da EC nº 120/2022 (06/05/2022). A decisão, ao mencionar a Lei Municipal nº 8.114/2024, o fez para orientar a base de cálculo a ser utilizada na apuração dos valores devidos, inclusive os retroativos. A norma municipal mais recente, ao regulamentar a matéria em consonância com a legislação federal, serve como parâmetro para a liquidação do julgado, não havendo que se falar em violação ao ato jurídico perfeito. A questão é de aplicabilidade da norma que define como o direito, já reconhecido constitucionalmente, deve ser calculado, não de retroatividade para criar o direito.

II.4. Da Omissão quanto ao Grau de Insalubridade e à Valoração da Prova (Ponto II.4)

Por fim, o embargante alega omissão na fixação do grau de insalubridade e na análise dos laudos (LTCATs) apresentados.

Neste ponto, os embargos devem ser
acolhidos parcialmente
para esclarecer a decisão, sem contudo alterar seu mérito.

O acórdão embargado, ao reconhecer a autoaplicabilidade do art. 198, § 10, da Constituição, afirmou que a insalubridade é
presumida pela própria natureza das atividades
, tornando desnecessária a comprovação pericial para a constituição do direito. Consequentemente, a discussão sobre a valoração dos laudos técnicos unilaterais do Município (ID 12583142, 12583143, 12583144, 12583145, 12583146, 12583147) foi superada pela fundamentação constitucional. O julgado delegou à fase de liquidação a apuração do "percentual devido", o que abrange a definição do grau (mínimo, médio ou máximo) conforme os parâmetros legais aplicáveis, os quais serão objeto de apuração na fase de cumprimento de sentença.

Com esses esclarecimentos, ficam sanados os pontos levantados pelo embargante, sem que haja alteração no resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, apenas para prestar os esclarecimentos contidos na fundamentação, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)